Tribunal: TJES
Processo: 0033318-74.2016.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Seguro
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INTERESSE DE AGIR. COMUNICAÇÃO DO SINISTRO. RECUSA TÁCITA DA SEGURADORA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEORIA DA CAUSA MADURA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que acolheu preliminar de falta de interesse de agir e extinguiu, sem resolução do mérito, ação de cobrança de seguro de vida cumulada com indenização por danos morais movida por herdeiros de segurado falecido em acidente de motocicleta, os quais pleiteiam o pagamento do prêmio segurado, auxílio-funeral, auxílio-alimentação e reparação por danos morais diante da recalcitrância da seguradora em liquidar o sinistro na via administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de preclusão consumativa quanto à exclusão de corréus operada em decisão saneadora e não impugnada nas razões recursais; (ii) determinar se subsiste o interesse de agir dos beneficiários na cobrança do seguro diante de alegada ausência de entrega integral de documentos na via administrativa; (iii) examinar a ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória veiculada por terceiro beneficiário; e (iv) estabelecer se a recalcitrância injustificada da seguradora em pagar a indenização enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ocorre a preclusão consumativa e a coisa julgada formal sobre a exclusão de corréus quando a parte recorrente se mantém em absoluto silêncio e deixa de deduzir insurgência técnica nas razões da apelação contra os capítulos correspondentes da decisão saneadora e da sentença.

O interesse de agir em sede de ação judicial para cobrança de seguro de vida decorre da prévia comunicação do sinistro, caracterizando-se a pretensão resistida quando a seguradora se escusa de dar uma resposta definitiva mediante reiteradas e evasivas solicitações dos mesmos documentos.

A constatação de erro de julgamento (
error in judicando
) em sentença terminatória autoriza a aplicação da Teoria da Causa Madura para o julgamento imediato do mérito pelo tribunal quando o processo se encontra devidamente instruído com todos os elementos necessários para a apreciação da lide.

O prazo prescricional aplicável para a propositura de ação indenizatória por terceiro beneficiário de contrato de seguro de vida em grupo, que não se confunde com a figura do próprio segurado, é decenal.

O requerimento administrativo de regulação do sinistro suspende o prazo prescricional, cuja contagem permanece obstada enquanto não houver a comunicação formal e inequívoca da recusa de pagamento por parte da Seguradora.

A comprovação do evento morte e da qualidade de herdeiro legítimo confere o direito ao recebimento das coberturas contratuais de seguro, auxílio-funeral e auxílio-alimentação, não podendo formalidades secundárias ou meras irregularidades documentais supríveis obstaculizar o adimplemento da obrigação.

A correção monetária incide desde a data da celebração do contrato de seguro de vida até o dia do efetivo pagamento da indenização, de modo a refletir o valor contratado atualizado.

A recusa indevida ou a recalcitrância injustificada da seguradora em efetuar o pagamento da indenização securitária, prolongando o processo administrativo por anos sem resposta adequada, evidencia falha na prestação do serviço, ultrapassa o mero aborrecimento e gera dano moral reparável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0033318-74.2016.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALENTINA MARIA PEREIRA BARRETO e outros (9)

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, nos termos do voto da Relatora, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença recorrida, afastando a equivocada extinção do processo pelo art. 485, VI do CPC e, por conseguinte, aplicando a Teoria da Causa Madura, acolho parcialmente os pedidos inaugurais, condenando a Apelada MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., exclusivamente, ao pagamento das indenizações previstas na apólice do seguro contratado, quais sejam, o prêmio no valor histórico de R$ 16.386,60, além de auxílio-funeral no valor histórico de R$ 2.160,00 e auxílio-alimentação no valor também histórico de R$ 750,00, pro rata para os herdeiros necessários autores, devendo ser acrescidos de juros e correção, consoante fundamentação, bem como indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00, acrescida de juros e correção, consoante fundamentação, ambos pro rata em favor dos beneficiários do seguro. Consequencialmente, invertida a sucumbência, condenar MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, lastreado no art. 85, § 2º do CPC.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0033318-74.2016.8.08.0014

DATA DA SESSÃO: 26/05/2026

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO (RELATORA):-

Trata-se de Apelação Cível interposta por VALENTINA MARIA PEREIRA BARRETO, ALTAIR ROCHA FILHO, MARIA DA GLORIA BARRETO BAZONI, ERCULANO BAZONI, MARTHA PEREIRA BARRETO BARBOSA, JOAO BARBOSA, MARIA JESUS PEREIRA BARRETO, MANOEL DE JESUS PEREIRA BARRETO, FRANCIELLY OLIVEIRA BARRETO e DIEGO XAVIER DA CRUZ BARRETTO em face da r. sentença de fls. 227/229, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que acolheu a preliminar de falta de interesse de agir e julgou extinta a Ação de Cobrança de Seguro de Vida c/c Indenização por Danos Morais, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC. Em suas razões recursais (fls. 237/241), os Apelantes sustentam, em síntese:
(i)
que houve exaustiva tentativa de recebimento do seguro pela via administrativa;
(ii)
que a documentação exigida foi entregue reiteradas vezes à estipulante/corretora (SICOOB), que se recusava a fornecer recibo;
(iii)
que a Seguradora exigia repetidamente os mesmos documentos como forma de postergar o pagamento, configurando recusa tácita;
(iv)
que a prova apresentada pela defesa é unilateral e insuficiente para desconstituir o direito autoral. Diante disso, pugnam pela reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de pagamento da indenização securitária e dos danos morais. O recurso foi originariamente julgado por esta Câmara, contudo, o v. Acórdão pretérito foi anulado em sede de Embargos de Declaração, sanando-se vício quanto à ausência de intimação da MAPFRE a respeito da r. sentença de 1º Grau, e também para que apresentasse contrarrazões à Apelação interposta. Desta feita, os autos retornam para nova apreciação do Apelo, agora direcionado exclusivamente em face da Seguradora. Em sede de contrarrazões, a Apelada
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando:
(i)
a manutenção da sentença por ausência de regulação do sinistro devido à desídia dos autores na entrega de documentos;
(ii)
a prescrição da pretensão; e, subsidiariamente,
(iii)
a improcedência dos pedidos de mérito e de danos morais, alegando mero aborrecimento e exercício regular de direito.
É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura no sistema.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:(PRESIDENTE):-

Com a palavra o douto advogado Weber Alves Meirelles, pelo prazo regulamentar.

*

O SR. ADVOGADO WEBER ALVES MEIRELLES:-

Boa tarde a todos, boa tarde eminente Desembargadora Relatora, aos demais Pares e colegas aqui presentes.

Trata-se de Apelação Cível interposta por Valentina Maria Barreto Rocha e outros, contra a sentença proferida nos autos da ação indenizada ajuizada pelos Apelantes, que extinguiu a demanda com fulcro no artigo 485, inciso VI do CPC, uma vez que não restou demonstrado nos autos o cumprimento das exigências apontadas ao longo do processo administrativo. Pelo contrário, há tão somente a alegação da parte autora de que nunca foi dado nenhum documento de quitação dos contratos integrados na agência do SICOOB.

Pois bem, o cerne da questão aqui é a ilegitimidade da Cooperativa SICOOB.Trata-se de um processo que inicialmente é um processo físico, e que posteriormente foi digitalizado. No entanto, a Cooperativa SICOOB foi a única parte cadastrada no PJE na posição do polo passivo, ignorando-se os demais
litisconsórcio passivo
do
processo.

A Cooperativa já havia sido excluída da Lide na Primeira Instância, por ilegitimidade passiva, da decisão interlocutória de folhas 125 e 126, contra a qual a parte autora não interpôs nenhum recurso.

Ou seja Excelências, a sentença objeto do apelo autoral, foi proferida quando a Cooperativa já não mais fazia parte do polo passivo da ação.

Registre que a Apelação de folhas 237 e 241 em nenhum momento se insurgiu contra o reconhecimento da ilegitimidade passiva da ora recorrente.

E a esse respeito, a extensão do efeito devolutivo da apelação é definida pelo pedido do recorrente, e qualquer julgamento fora desse limite não pode comprometer a efetividade do contraditório, ainda que pretenda aplicar a teoria da causa madura.

O diploma processual de 2015 é suficientemente claro, ao estabelecer no artigo 1013, parágrafo 1º, que a apelação devolverá ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, cabendo ao Tribunal
ad quem
apreciar e julgar todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas desde que relativas ao capítulo impugnado.

Em seu julgamento, o acórdão deve se limitar e acolher ou rejeitar o que lhe for requerido pelo apelante, para que não haja ofensa ao princípio da disponibilidade da tutela jurisdicional, e da adstrição do julgamento do pedido.

Sobre o capítulo não impugnado pelo adversário do apelante, e que eventualmente a reforma pudesse significar algum prejuízo ao recorrente, incide a coisa julgada.

Assim, não há de se pensar em
reformatio in pejus
, já que qualquer providência dessa natureza esbarraria na
res judicata
.

Não bastasse, as requeridas do processo, às lites consortes passivas, MAPFRE e CLUBE PASI, sequer foram cadastradas no PJE no momento da virtualização dos autos físicos. E não foram intimados a respeito do processamento do recurso de apelação.

Ou seja, as verdadeiras requeridas e apeladas, não foram intimadas da inclusão do recurso de apelação autoral em pauta, e também não foram intimadas do anterior acordão proferido, violando assim o artigo 935 do CPC.

Portanto, tais defeitos processuais ocasionaram nulidade absoluta, quais seja, erro de forma e erro de prejuízo, no processamento e julgamento da apelação no órgão
ad quem
.

Diante disso, requer-se a anulação do acórdão, a fim de que seja regularizado o polo passivo da demanda, excluindo-se a Cooperativa SICOOB definitivamente da LIDE, e a intimação das partes MAPFRE e CLUBE PASI, que são as verdadeiras apeladas, ou, subsidiariamente, pugna pela correção do erro material, além do enfrentamento expresso dos expositivos do Código do Processo Civil, que acabei de mencionar.

É como sustento.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:(PRESIDENTE):-

Muito bem. Agradeço e parabenizo Vossa Excelência pela sustentação.

*

O SR. ADVOGADO WEBER ALVES MEIRELLES:-

Obrigado, Excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:(PRESIDENTE):-

Desembargadora Heloisa Cariello.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO (RELATORA):-

Presidente, eu vou pedir o retorno dos autos para verificar algumas questões aqui aventadas na sustentação, que estão a princípio, a meu ver, dissociadas das razões recursais.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:(PRESIDENTE):-

Muito bem, os autos retornam com as respectivas notas taquigráficas.

*

swa*

DATA DA SESSÃO:23/06/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO (RELATORA):-

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por VALENTINA MARIA PEREIRA BARRETO, ALTAIR ROCHA FILHO, MARIA DA GLORIA BARRETO BAZONI, ERCULANO BAZONI, MARTHA PEREIRA BARRETO BARBOSA, JOÃO BARBOSA, MARIA JESUS PEREIRA BARRETO, MANOEL DE JESUS PEREIRA BARRETO, FRANCIELLY OLIVEIRA BARRETO e DIEGO XAVIER DA CRUZ BARRETTO em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que acolheu a preliminar de falta de interesse de agir e julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Cobrança de Seguro de Vida c/c Indenização por Danos Morais, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

I - Da Delimitação Recursal e da Preclusão Consumativa

Ab initio
, cumpre delimitar a extensão da matéria devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal.

Compulsando detidamente os autos, observa-se que o MM. Magistrado
a quo
, na decisão saneadora de fls. 125/126verso, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada na peça contestatória (fls. 100/114) da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA - SICOOB LESTE CAPIXABA
, extinguindo o presente feito em relação à essa parte nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Outrossim, verifica-se da r. sentença fustigada que também restou expressamente acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo
CLUBE PASI DE SEGUROS
, tendo sido o feito extinto em relação a ele sem resolução de mérito, nos termos do mesmo dispositivo legal.

Do exame pormenorizado das razões recursais deduzidas pelos Apelantes (fls. 237/241), constata-se o absoluto silêncio e a total ausência de insurgência técnica com relação a estes pronunciamentos judiciais, a ensejar a incontornável
preclusão da matéria
.

Por conseguinte, opera-se a coisa julgada formal quanto à exclusão dos referidos entes, impondo-se delimitar o objeto do presente recurso
exclusivamente em face da seguradora MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, remanescendo intangível o veredicto originário no tocante à
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA - SICOOB LESTE CAPIXABA
e ao
CLUBE PASI DE SEGUROS.

2. Do Interesse de Agir e da Teoria da Causa Madura

Vencido esse ponto, rememore-se que, por meio da presente demanda, ajuizada em 05/09/2016, os herdeiros de Miguel Roberto Barreto, falecido em 16/10/2011 em decorrência de um acidente de motocicleta, pleiteiam o pagamento da indenização prevista na Apólice n° 40 (contrato de seguro de vida empresarial), no valor histórico de R$ 16.386,60, além do auxílio-funeral (R$ 2.160,00) e da indenização por danos morais, a ser fixada no montante de R$ 16.386,60.

Ao pleiteiar a reforma do julgado
a quo
, os Apelantes sustentam, em síntese:
(i)
que houve exaustiva tentativa de recebimento do seguro pela via administrativa;
(ii)
que a documentação exigida foi entregue reiteradas vezes à estipulante/corretora (SICOOB), que se recusava a fornecer recibo;
(iii)
que a Seguradora exigia repetidamente os mesmos documentos como forma de postergar o pagamento, configurando recusa tácita;
(iv)
que a prova apresentada pela defesa é unilateral e insuficiente para desconstituir o direito autoral.

Destarte, a controvérsia recursal cinge-se a verificar, inicialmente, se de fato existe o interesse de agir, tendo o MM. Magistrado de 1º Grau compreendido que não, sob o fundamento de que os autores não comprovaram a negativa administrativa ou o exaurimento da via administrativa mediante a entrega de todos os documentos solicitados pela seguradora.

Em que pesem os judiciosos fundamentos esposados por Sua Excelência, entendo que assiste razão aos apelantes.

Como é cediço, em sede de ação judicial para cobrança de seguro de vida, o interesse de agir decorre da comunicação do sinistro, que ocorreu no presente caso, sendo incontroverso.

Nessa esteira, o seguinte julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA. INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO SINISTRO À SEGURADORA. INEXISTÊNCIA DE LESÃO OU AMEAÇA DE LESÃO A DIREITO. 1. Ação de cobrança de indenização securitária ajuizada em 01/12/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 10/04/2022 e concluso ao gabinete em 09/02/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir se, para a configuração do interesse jurídico na propositura de ação de cobrança de indenização securitária, é necessário prévio requerimento administrativo. 3.
O interesse de agir é condição da ação caracterizada pelo binômio necessidade-adequação e decorre da necessidade de obter, por meio do processo, a proteção de interesse substancial. Pressupõe, então, a alegação de lesão desse interesse
. 4.
O art. 771 do CC/02 exige que o segurado comunique o sinistro à seguradora
, logo que o saiba, sob pena de perder o direito à indenização. Embora a finalidade precípua dessa norma seja evitar o agravamento das consequências geradas pelo sinistro, o aviso de sinistro representa a formalização do pedido de pagamento da indenização securitária. Antes disso, a seguradora não está obrigada a pagar, simplesmente porque não tem ciência do evento. Portanto, não realizada a comunicação acerca do sinistro, não há lesão a direito ou interesse do segurado. 5. Excepcionalmente, a ausência de requerimento administrativo prévio não obstará o prosseguimento do processo. Se já tiver se operado a citação da seguradora, eventual oposição desta ao pedido de indenização deixa clara a sua resistência frente à pretensão do segurado, evidenciando a presença do interesse de agir. Porém, nem sempre a resposta da seguradora implicará impugnação ao pedido de pagamento. É possível por exemplo, que ela invoque a ausência de prévia solicitação administrativa, hipótese em que caberá a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual. 6. Recurso especial não provido.” (REsp n. 2.050.513/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023).

A discussão, portanto, decorre apenas do fato de que, enquanto os autores, ora Apelantes, defendem ter realizado a juntada da documentação por diversas vezes no processo de sinistro, sem solução, pois demonstrado que a seguradora se escusou de uma resposta através de evasivas solicitações dos mesmos documentos, culminando com a alegação, nestes autos, de que a documentação não foi colacionada, seja na fase administrativa, seja na fase judicial.

Portanto, a tese autoral para sustentar seu interesse de agir é de que não obteve o devido processamento do pedido pela seguradora, ao longo dos vários anos em que reenviaram os documentos, tendo comprovado nos autos a entrega administrativa e o reenvio de sua documentação por diversas vezes, conforme e-mails anexados à exordial.

Ademais, a inicial foi instruída com toda a documentação pertinente à comprovação do direito (tais como: documentos pessoais, certidões de nascimento/casamento, certidão de óbito e laudo cadavérico da vítima, certidão de óbito dos pais da vítima, além da apólice de seguro), sendo que eventual comprovante de residência em nome de terceiro é mera irregularidade que se supre pela própria qualificação inicial na ação judicial, assim como dados bancários para recebimento de valores poderão ser fornecidos na fase final do cumprimento de sentença, no momento da expedição do alvará judicial.

Assim, além de presente o interesse, entendo estar provado que são os demandantes os únicos herdeiros legais da vítima, portanto, os beneficiários do seguro, além do próprio direito ao recebimento do valor.

Oportuno citar o precedente desta Egrégia Câmara do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em consonância com este entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. COMPROVADA A ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO PARA REQUERIMENTO VIA ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE NÃO DEMONSTRADA. RECUSA DE PAGAMENTO DE APÓLICE INJUSTIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1)
Todos os documentos necessários para o requerimento via administrativa da apólice do seguro foram encaminhados, conforme se nota nos comprovantes de envio de fls. 54/56
(carta registrada - AR e print do e-mail encaminhado), bem como várias tentativas de contato junto ao Procon do município de Aracruz. 2) Não se afigura legítima a negativa de cobertura securitária sob o argumento de que o segurado tinha ciência do acometimento das enfermidades que o levaram a óbito. 3) Não restou demonstrada a má-fé do segurado, por ocasião da subscrição do contrato de seguro, e considerando ser contrato de adesão, onde incumbia a seguradora o dever de submetê-lo a exames médicos e/ou outros métodos a fim de atestar seu quadro de saúde,
não há como afastar a indenização devida pela seguradora, após a contratação e o recebimento mensal dos prêmios
. 4) Restando demonstrado que foi injustificada a recusa da seguradora em promover o pagamento do prêmio, é devida a indenização por dano moral. Precedentes STJ. 5) Recurso conhecido e improvido.” (TJ/ES, Data: 09/Nov/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0007652-27.2018.8.08.0006, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Lado outro, a apelada
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
deixou de trazer aos autos o respectivo processo administrativo para desconstituir o direito autoral.

Veja-se que não foi postulada a anulação da sentença, mas sua reforma, com a condenação da seguradora ao pagamento dos valores pretendidos na inicial.

Neste tocante, sendo patente o
error in judicando
na sentença ora combatida, imperioso aplicar a Teoria da Causa madura, mormente por se amoldar à hipótese a previsão do art. 1.013, §3º, I do CPC, bem como por verificar desde logo presentes nos autos todos os elementos necessários ao julgamento do mérito.

Registro que a Teoria da Causa Madura tem o condão de agilizar a entrega da prestação jurisdicional, bem como limitar a prolação de decisões prematuras, sendo verdadeiro corolário do princípio do devido processo legal.

Registradas tais premissas, cumpre afastar a tese relativa à prescrição suscitada pela recorrida, considerando o entendimento jurisprudencial firme no sentido de que “(...)
no caso de terceiro beneficiário de contrato de seguro de vida em grupo, o qual não se confunde com a figura do segurado, o prazo para propositura da ação indenizatória é decenal, em consonância com o artigo 205 do Código Civil de 2002
”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.040.714/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 25/8/2021).

Ainda que assim não fosse, cediço que a existência de
aviso de sinistro
e de procedimento administrativo instaurado para a regulação do pagamento, incontroversos
in casu,
têm o condão de suspender o prazo prescricional, situação que perdura
enquanto não houver a comunicação formal e inequívoca da recusa de pagamento
por parte da Seguradora, o que sói acontecer nos presentes autos.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO ÂNUA – ART. 206 § 1º, II, ALÍNEA B, DO CÓDIGO CIVIL – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO SEM RESPOSTA DA SEGURADORA – SÚMULA 229 DO STJ - SENTENÇA CASSADA – CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO – COBERTURA PARA RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. O prazo prescricional anual para o segurado pleitear cobertura do seguro tem início com sua citação para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador, nos termos do art. 206, § 1º, II, a do CC. II. Entretanto, havendo requerimento administrativo à seguradora, o prazo prescricional é suspenso até que o segurado tenha ciência da decisão, nos termos da Súmula 229 do STJ. Como a própria seguradora afirmou em sua defesa que o processo administrativo ainda não foi concluído, não há que falar em prescrição da pretensão indenizatória, pois o prazo estava suspenso. Sentença cassada. III. Estando a causa madura, faz-se o julgamento de mérito da causa em observância aos princípio da celeridade e economia processual. IV. (...). (TJ-MS - Apelação Cível: 0811801-32.2021.8.12 .0001 Campo Grande, Relator.: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 24/10/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2022)

Destarte, conclui-se que, embora o falecimento do segurado tenha ocorrido aos 16/10/2011, a pretensão veiculada na inicial em 30/09/2016 permanece hígida e tempestiva, devendo ser rejeitada a prejudicial de mérito em apreço.

Passo, assim, ao exame do mérito recursal propriamente dito.

Como dito no corpo deste voto, o direito autoral está documentalmente comprovado, não havendo que se afastar tal direito por meras questões formais, como falta de número de contas para recebimento de valores e comprovantes de endereço em nome de pessoas diversas, notadamente por serem questões que podem ser devida e oportunamente supridas.

Os autores provaram o evento que dá condição ao recebimento do seguro, bem como sua titularidade. Assim, imperiosa a condenação ao pagamento das indenizações previstas na apólice do seguro contratado, qual seja, o prêmio no valor histórico de R$ 16.386,60, além de auxílio-funeral no valor histórico de R$ 2.160,00 e auxílio-alimentação no valor também histórico de R$ 750,00,
pro rata
para os herdeiros necessários autores.

Conforme posicionamento assente do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “
A correção monetária incide desde a data da celebração do contrato de seguro de vida até o dia do efetivo pagamento da indenização, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado
” (AgInt no AREsp n. 2.074.121/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022).

Portanto, deverá incidir correção monetária desde a contratação da apólice até a citação e, a partir de então, juros e correção pelo índice único da Taxa Selic.

No que diz respeito à condenação da seguradora por danos morais, entendo que é devida a indenização.

Isso porque restou demonstrado que o pagamento do seguro aos autores é devido, bem como que a situação se prolongou por anos indevidamente por uma recalcitrância injustificada da Apelada, que se utilizou de reiterados pedidos de juntada de documentos que poderiam ser requisitados em momento oportuno, sem uma decisão no processo administrativo pelo pagamento ou mesmo pela negativa.

Tal, por certo, evidencia a falha na prestação do serviço e ultrapassa o mero aborrecimento.

Nesse sentido, o seguinte julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA. EMBRIAGUEZ. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RECONHECIMENTO. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 620, que dispõe: "A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida". 2. A Segunda Seção desta Corte reapreciou a matéria e manteve o entendimento no sentido de que, "nos seguros de pessoas, é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas, ressalvado o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato" (REsp 1.999.624/PR, Segunda Seção, DJe 2/12/2022). 3. No mesmo julgamento, estabeleceu-se que "o agravamento do risco pela embriaguez, assim como a existência de eventual cláusula excludente da indenização, são cruciais apenas para o seguro de coisas, sendo desimportante para o contrato de seguro de vida, nos casos de morte". Assim, "nas hipóteses como a presente, de seguro de vida, defende-se que a cobertura é devida, embora o estado mental do segurado possa ter sido decisivo para a ocorrência do sinistro" (REsp 1.999.624/PR, Segunda Seção, DJe 2/12/2022). 4.
A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que a recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado.
5. As conclusões alcançadas na decisão agravada encontram-se fundamentadas no próprio delineamento dos fatos realizado pelo Tribunal a quo, não havendo, portanto, qualquer ofensa aos enunciados das Súmulas 5 e 7 do STJ. 6. Na hipótese dos autos, impõe-se o retorno dos autos Tribunal de origem para que, à luz das peculiaridades da hipótese concreta, arbitre o montante devido a título de indenização securitária e a título de compensação por danos morais.7. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2112291 MG 2023/0432139-1, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2024) - grifou-se)

Destarte, tem-se configurada a ocorrência de danos morais.

No tocante à fixação da indenização, necessário ater-se ao critério da razoabilidade, o que se faz para que a indenização em comento não importe em enriquecimento sem causa da parte Apelante.

Além disso, sobreleva o caráter reparador/compensatório do valor, e também sua função punitiva, disciplinadora. Por fim, necessário atentar ao grau de culpabilidade da
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
.

Com base nos referidos vetores, entendo cabível fixar a indenização pelos danos morais sofridos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este total, a ser dividido
pro rata
entre todos os beneficiários do seguro nesta ação.

Na fixação, considerei a situação vivenciada e amargada por seus beneficiários, que são suas/seus irmãs/irmãos e sobrinho, por longos anos sem uma resposta adequada da Apelada.

A quantia em questão, ainda, deverá ser remunerada na esteira do entendimento remansoso do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que considera a data da citação como termo inicial dos juros de mora e a data do arbitramento para a incidência da correção monetária, conforme Enunciado n.º 362 de sua Súmula.

Assim, o valor da indenização por danos morais deverá ser atualizado com incidência de juros de mora de 1% ao mês (art. 406, do CC/02) desde a citação até a data do arbitramento. Após, deverá ser aplicada tão somente a taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, afastando a equivocada extinção do processo pelo art. 485, VI do CPC e, por conseguinte, aplicando a Teoria da Causa Madura, acolho parcialmente os pedidos inaugurais, condenando a Apelada
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, exclusivamente, ao pagamento das indenizações previstas na apólice do seguro contratado, quais sejam, o prêmio no valor histórico de R$ 16.386,60, além de auxílio-funeral no valor histórico de R$ 2.160,00 e auxílio-alimentação no valor também histórico de R$ 750,00,
pro rata
para os herdeiros necessários autores, devendo ser acrescidos de juros e correção, consoante fundamentação, bem como indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00, acrescida de juros e correção, consoante fundamentação, ambos
pro rata
em favor dos beneficiários do seguro.

Invertida a sucumbência, condeno a
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, lastreado no art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Acompanho o voto da eminente relatora

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Voto no mesmo sentido.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por VALENTINA MARIA PEREIRA BARRETO, ALTAIR ROCHA FILHO, MARIA DA GLORIA BARRETO BAZONI, ERCULANO BAZONI, MARTHA PEREIRA BARRETO BARBOSA, JOÃO BARBOSA, MARIA JESUS PEREIRA BARRETO, MANOEL DE JESUS PEREIRA BARRETO, FRANCIELLY OLIVEIRA BARRETO e DIEGO XAVIER DA CRUZ BARRETTO em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que acolheu a preliminar de falta de interesse de agir e julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Cobrança de Seguro de Vida c/c Indenização por Danos Morais, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

I - Da Delimitação Recursal e da Preclusão Consumativa

Ab initio
, cumpre delimitar a extensão da matéria devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal.

Compulsando detidamente os autos, observa-se que o MM. Magistrado
a quo
, na decisão saneadora de fls. 125/126verso, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada na peça contestatória (fls. 100/114) da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA - SICOOB LESTE CAPIXABA
, extinguindo o presente feito em relação à essa parte nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Outrossim, verifica-se da r. sentença fustigada que também restou expressamente acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo
CLUBE PASI DE SEGUROS
, tendo sido o feito extinto em relação a ele sem resolução de mérito, nos termos do mesmo dispositivo legal.

Do exame pormenorizado das razões recursais deduzidas pelos Apelantes (fls. 237/241), constata-se o absoluto silêncio e a total ausência de insurgência técnica com relação a estes pronunciamentos judiciais, a ensejar a incontornável
preclusão da matéria
.

Por conseguinte, opera-se a coisa julgada formal quanto à exclusão dos referidos entes, impondo-se delimitar o objeto do presente recurso
exclusivamente em face da seguradora MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, remanescendo intangível o veredicto originário no tocante à
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA - SICOOB LESTE CAPIXABA
e ao
CLUBE PASI DE SEGUROS.

2. Do Interesse de Agir e da Teoria da Causa Madura

Vencido esse ponto, rememore-se que, por meio da presente demanda, ajuizada em 05/09/2016, os herdeiros de Miguel Roberto Barreto, falecido em 16/10/2011 em decorrência de um acidente de motocicleta, pleiteiam o pagamento da indenização prevista na Apólice n° 40 (contrato de seguro de vida empresarial), no valor histórico de R$ 16.386,60, além do auxílio-funeral (R$ 2.160,00) e da indenização por danos morais, a ser fixada no montante de R$ 16.386,60.

Ao pleiteiar a reforma do julgado
a quo
, os Apelantes sustentam, em síntese:
(i)
que houve exaustiva tentativa de recebimento do seguro pela via administrativa;
(ii)
que a documentação exigida foi entregue reiteradas vezes à estipulante/corretora (SICOOB), que se recusava a fornecer recibo;
(iii)
que a Seguradora exigia repetidamente os mesmos documentos como forma de postergar o pagamento, configurando recusa tácita;
(iv)
que a prova apresentada pela defesa é unilateral e insuficiente para desconstituir o direito autoral.

Destarte, a controvérsia recursal cinge-se a verificar, inicialmente, se de fato existe o interesse de agir, tendo o MM. Magistrado de 1º Grau compreendido que não, sob o fundamento de que os autores não comprovaram a negativa administrativa ou o exaurimento da via administrativa mediante a entrega de todos os documentos solicitados pela seguradora.

Em que pesem os judiciosos fundamentos esposados por Sua Excelência, entendo que assiste razão aos apelantes.

Como é cediço, em sede de ação judicial para cobrança de seguro de vida, o interesse de agir decorre da comunicação do sinistro, que ocorreu no presente caso, sendo incontroverso.

Nessa esteira, o seguinte julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA. INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO SINISTRO À SEGURADORA. INEXISTÊNCIA DE LESÃO OU AMEAÇA DE LESÃO A DIREITO. 1. Ação de cobrança de indenização securitária ajuizada em 01/12/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 10/04/2022 e concluso ao gabinete em 09/02/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir se, para a configuração do interesse jurídico na propositura de ação de cobrança de indenização securitária, é necessário prévio requerimento administrativo. 3.
O interesse de agir é condição da ação caracterizada pelo binômio necessidade-adequação e decorre da necessidade de obter, por meio do processo, a proteção de interesse substancial. Pressupõe, então, a alegação de lesão desse interesse
. 4.
O art. 771 do CC/02 exige que o segurado comunique o sinistro à seguradora
, logo que o saiba, sob pena de perder o direito à indenização. Embora a finalidade precípua dessa norma seja evitar o agravamento das consequências geradas pelo sinistro, o aviso de sinistro representa a formalização do pedido de pagamento da indenização securitária. Antes disso, a seguradora não está obrigada a pagar, simplesmente porque não tem ciência do evento. Portanto, não realizada a comunicação acerca do sinistro, não há lesão a direito ou interesse do segurado. 5. Excepcionalmente, a ausência de requerimento administrativo prévio não obstará o prosseguimento do processo. Se já tiver se operado a citação da seguradora, eventual oposição desta ao pedido de indenização deixa clara a sua resistência frente à pretensão do segurado, evidenciando a presença do interesse de agir. Porém, nem sempre a resposta da seguradora implicará impugnação ao pedido de pagamento. É possível por exemplo, que ela invoque a ausência de prévia solicitação administrativa, hipótese em que caberá a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual. 6. Recurso especial não provido.” (REsp n. 2.050.513/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023).

A discussão, portanto, decorre apenas do fato de que, enquanto os autores, ora Apelantes, defendem ter realizado a juntada da documentação por diversas vezes no processo de sinistro, sem solução, pois demonstrado que a seguradora se escusou de uma resposta através de evasivas solicitações dos mesmos documentos, culminando com a alegação, nestes autos, de que a documentação não foi colacionada, seja na fase administrativa, seja na fase judicial.

Portanto, a tese autoral para sustentar seu interesse de agir é de que não obteve o devido processamento do pedido pela seguradora, ao longo dos vários anos em que reenviaram os documentos, tendo comprovado nos autos a entrega administrativa e o reenvio de sua documentação por diversas vezes, conforme e-mails anexados à exordial.

Ademais, a inicial foi instruída com toda a documentação pertinente à comprovação do direito (tais como: documentos pessoais, certidões de nascimento/casamento, certidão de óbito e laudo cadavérico da vítima, certidão de óbito dos pais da vítima, além da apólice de seguro), sendo que eventual comprovante de residência em nome de terceiro é mera irregularidade que se supre pela própria qualificação inicial na ação judicial, assim como dados bancários para recebimento de valores poderão ser fornecidos na fase final do cumprimento de sentença, no momento da expedição do alvará judicial.

Assim, além de presente o interesse, entendo estar provado que são os demandantes os únicos herdeiros legais da vítima, portanto, os beneficiários do seguro, além do próprio direito ao recebimento do valor.

Oportuno citar o precedente desta Egrégia Câmara do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em consonância com este entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. COMPROVADA A ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO PARA REQUERIMENTO VIA ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE NÃO DEMONSTRADA. RECUSA DE PAGAMENTO DE APÓLICE INJUSTIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1)
Todos os documentos necessários para o requerimento via administrativa da apólice do seguro foram encaminhados, conforme se nota nos comprovantes de envio de fls. 54/56
(carta registrada - AR e print do e-mail encaminhado), bem como várias tentativas de contato junto ao Procon do município de Aracruz. 2) Não se afigura legítima a negativa de cobertura securitária sob o argumento de que o segurado tinha ciência do acometimento das enfermidades que o levaram a óbito. 3) Não restou demonstrada a má-fé do segurado, por ocasião da subscrição do contrato de seguro, e considerando ser contrato de adesão, onde incumbia a seguradora o dever de submetê-lo a exames médicos e/ou outros métodos a fim de atestar seu quadro de saúde,
não há como afastar a indenização devida pela seguradora, após a contratação e o recebimento mensal dos prêmios
. 4) Restando demonstrado que foi injustificada a recusa da seguradora em promover o pagamento do prêmio, é devida a indenização por dano moral. Precedentes STJ. 5) Recurso conhecido e improvido.” (TJ/ES, Data: 09/Nov/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0007652-27.2018.8.08.0006, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Lado outro, a apelada
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
deixou de trazer aos autos o respectivo processo administrativo para desconstituir o direito autoral.

Veja-se que não foi postulada a anulação da sentença, mas sua reforma, com a condenação da seguradora ao pagamento dos valores pretendidos na inicial.

Neste tocante, sendo patente o
error in judicando
na sentença ora combatida, imperioso aplicar a Teoria da Causa madura, mormente por se amoldar à hipótese a previsão do art. 1.013, §3º, I do CPC, bem como por verificar desde logo presentes nos autos todos os elementos necessários ao julgamento do mérito.

Registro que a Teoria da Causa Madura tem o condão de agilizar a entrega da prestação jurisdicional, bem como limitar a prolação de decisões prematuras, sendo verdadeiro corolário do princípio do devido processo legal.

Registradas tais premissas, cumpre afastar a tese relativa à prescrição suscitada pela recorrida, considerando o entendimento jurisprudencial firme no sentido de que “(...)
no caso de terceiro beneficiário de contrato de seguro de vida em grupo, o qual não se confunde com a figura do segurado, o prazo para propositura da ação indenizatória é decenal, em consonância com o artigo 205 do Código Civil de 2002
”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.040.714/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 25/8/2021).

Ainda que assim não fosse, cediço que a existência de
aviso de sinistro
e de procedimento administrativo instaurado para a regulação do pagamento, incontroversos
in casu,
têm o condão de suspender o prazo prescricional, situação que perdura
enquanto não houver a comunicação formal e inequívoca da recusa de pagamento
por parte da Seguradora, o que sói acontecer nos presentes autos.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO ÂNUA – ART. 206 § 1º, II, ALÍNEA B, DO CÓDIGO CIVIL – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO SEM RESPOSTA DA SEGURADORA – SÚMULA 229 DO STJ - SENTENÇA CASSADA – CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO – COBERTURA PARA RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. O prazo prescricional anual para o segurado pleitear cobertura do seguro tem início com sua citação para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador, nos termos do art. 206, § 1º, II, a do CC. II. Entretanto, havendo requerimento administrativo à seguradora, o prazo prescricional é suspenso até que o segurado tenha ciência da decisão, nos termos da Súmula 229 do STJ. Como a própria seguradora afirmou em sua defesa que o processo administrativo ainda não foi concluído, não há que falar em prescrição da pretensão indenizatória, pois o prazo estava suspenso. Sentença cassada. III. Estando a causa madura, faz-se o julgamento de mérito da causa em observância aos princípio da celeridade e economia processual. IV. (...). (TJ-MS - Apelação Cível: 0811801-32.2021.8.12 .0001 Campo Grande, Relator.: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 24/10/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2022)

Destarte, conclui-se que, embora o falecimento do segurado tenha ocorrido aos 16/10/2011, a pretensão veiculada na inicial em 30/09/2016 permanece hígida e tempestiva, devendo ser rejeitada a prejudicial de mérito em apreço.

Passo, assim, ao exame do mérito recursal propriamente dito.

Como dito no corpo deste voto, o direito autoral está documentalmente comprovado, não havendo que se afastar tal direito por meras questões formais, como falta de número de contas para recebimento de valores e comprovantes de endereço em nome de pessoas diversas, notadamente por serem questões que podem ser devida e oportunamente supridas.

Os autores provaram o evento que dá condição ao recebimento do seguro, bem como sua titularidade. Assim, imperiosa a condenação ao pagamento das indenizações previstas na apólice do seguro contratado, qual seja, o prêmio no valor histórico de R$ 16.386,60, além de auxílio-funeral no valor histórico de R$ 2.160,00 e auxílio-alimentação no valor também histórico de R$ 750,00,
pro rata
para os herdeiros necessários autores.

Conforme posicionamento assente do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “
A correção monetária incide desde a data da celebração do contrato de seguro de vida até o dia do efetivo pagamento da indenização, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado
” (AgInt no AREsp n. 2.074.121/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022).

Portanto, deverá incidir correção monetária desde a contratação da apólice até a citação e, a partir de então, juros e correção pelo índice único da Taxa Selic.

No que diz respeito à condenação da seguradora por danos morais, entendo que é devida a indenização.

Isso porque restou demonstrado que o pagamento do seguro aos autores é devido, bem como que a situação se prolongou por anos indevidamente por uma recalcitrância injustificada da Apelada, que se utilizou de reiterados pedidos de juntada de documentos que poderiam ser requisitados em momento oportuno, sem uma decisão no processo administrativo pelo pagamento ou mesmo pela negativa.

Tal, por certo, evidencia a falha na prestação do serviço e ultrapassa o mero aborrecimento.

Nesse sentido, o seguinte julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA. EMBRIAGUEZ. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RECONHECIMENTO. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 620, que dispõe: "A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida". 2. A Segunda Seção desta Corte reapreciou a matéria e manteve o entendimento no sentido de que, "nos seguros de pessoas, é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas, ressalvado o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato" (REsp 1.999.624/PR, Segunda Seção, DJe 2/12/2022). 3. No mesmo julgamento, estabeleceu-se que "o agravamento do risco pela embriaguez, assim como a existência de eventual cláusula excludente da indenização, são cruciais apenas para o seguro de coisas, sendo desimportante para o contrato de seguro de vida, nos casos de morte". Assim, "nas hipóteses como a presente, de seguro de vida, defende-se que a cobertura é devida, embora o estado mental do segurado possa ter sido decisivo para a ocorrência do sinistro" (REsp 1.999.624/PR, Segunda Seção, DJe 2/12/2022). 4.
A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que a recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado.
5. As conclusões alcançadas na decisão agravada encontram-se fundamentadas no próprio delineamento dos fatos realizado pelo Tribunal a quo, não havendo, portanto, qualquer ofensa aos enunciados das Súmulas 5 e 7 do STJ. 6. Na hipótese dos autos, impõe-se o retorno dos autos Tribunal de origem para que, à luz das peculiaridades da hipótese concreta, arbitre o montante devido a título de indenização securitária e a título de compensação por danos morais.7. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2112291 MG 2023/0432139-1, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2024) - grifou-se)

Destarte, tem-se configurada a ocorrência de danos morais.

No tocante à fixação da indenização, necessário ater-se ao critério da razoabilidade, o que se faz para que a indenização em comento não importe em enriquecimento sem causa da parte Apelante.

Além disso, sobreleva o caráter reparador/compensatório do valor, e também sua função punitiva, disciplinadora. Por fim, necessário atentar ao grau de culpabilidade da
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
.

Com base nos referidos vetores, entendo cabível fixar a indenização pelos danos morais sofridos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este total, a ser dividido
pro rata
entre todos os beneficiários do seguro nesta ação.

Na fixação, considerei a situação vivenciada e amargada por seus beneficiários, que são suas/seus irmãs/irmãos e sobrinho, por longos anos sem uma resposta adequada da Apelada.

A quantia em questão, ainda, deverá ser remunerada na esteira do entendimento remansoso do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que considera a data da citação como termo inicial dos juros de mora e a data do arbitramento para a incidência da correção monetária, conforme Enunciado n.º 362 de sua Súmula.

Assim, o valor da indenização por danos morais deverá ser atualizado com incidência de juros de mora de 1% ao mês (art. 406, do CC/02) desde a citação até a data do arbitramento. Após, deverá ser aplicada tão somente a taxa SELIC, que engloba tanto os juros quanto a correção monetária.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO

para reformar a sentença recorrida, afastando a equivocada extinção do processo pelo art. 485, VI do CPC e, por conseguinte, aplicando a Teoria da Causa Madura, acolho parcialmente os pedidos inaugurais, condenando a Apelada
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, exclusivamente, ao pagamento das indenizações previstas na apólice do seguro contratado, quais sejam, o prêmio no valor histórico de R$ 16.386,60, além de auxílio-funeral no valor histórico de R$ 2.160,00 e auxílio-alimentação no valor também histórico de R$ 750,00,
pro rata
para os herdeiros necessários autores, devendo ser acrescidos de juros e correção, consoante fundamentação, bem como indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00, acrescida de juros e correção, consoante fundamentação, ambos
pro rata
em favor dos beneficiários do seguro.

Invertida a sucumbência, condeno a
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, lastreado no art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)